Tribunal: TJDFT
Processo: 0731508-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIO. CONTRADITÓRIO. DECISÃO. SURPRESA. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA. ANULAÇÃO.

1. A sentença que extingue o processo sem exame do mérito pela perda superveniente do interesse processual sem permitir que a parte afetada manifeste-se previamente viola o princípio do contraditório. Art. 10 do Código de Processo Civil.

2. Apelação provida.